Tribunal: TJBA
Processo: 8034344-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8034344-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLARISSA RABELO DOS SANTOS Advogado(s): LUIZ CARLOS TEIXEIRA VIANA SILVA, PRISCILA VALE DO MONTE APELADO:BANCO VOLKSWAGEN S.A Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento à Apelação para declarar a legalidade do seguro prestamista contratado e da cobrança da tarifa de avaliação do bem financiado. 2. A agravante alega violação aos princípios da colegialidade, contraditório e ampla defesa, bem como a existência de venda casada na contratação do seguro prestamista e a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço quanto à tarifa de avaliação do bem. 3. A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos princípios da colegialidade, contraditório e ampla defesa pela decisão monocrática; (ii) saber se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada; (iii) saber se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem sem comprovação de prestação do serviço; III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a decisão monocrática pelo relator quando houver entendimento consolidado sobre a matéria, conforme dispõe o art. 932 do CPC, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, pois é garantida a apreciação pelo colegiado por meio do Agravo Interno. 6. A gratuidade de justiça já havia sido deferida na instância originária, sendo descabida nova análise sobre o ponto. 7. A validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem encontra respaldo no Tema 958 do STJ, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço o que foi reconhecido nos autos. 8. O seguro prestamista foi contratado com cláusulas claras e opção manifesta da parte inexistindo prova de imposição da contratação como condição para o financiamento, descaracterizando-se a venda casada. 9. Diante da ausência de novos elementos fáticos ou jurídicos, mantém-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo Interno conhecido e desprovido. 12. Tese de julgamento: “É válida a cobrança de tarifa de avaliação de bem e de seguro prestamista desde que contratadas expressamente e haja comprovação da prestação dos serviços.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932. Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP. TJ-BA, Apelação, 8067640-60.2023.8.05.0001, Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Publicado em: 18/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8034344-13.2024.8.05.0001, agravante CLARISSA RABELO DOS SANTOS e agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. IV Salvador, .